Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702678-78.2024.8.07.0019 RECORRENTE: HENRIQUE DOS SANTOS BERTOLDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo. Regime prisional. Reincidência. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33 do Código Penal, requerendo o abrandamento do regime prisional para o aberto. Pleiteia, ainda, a aplicação da pena-base no seu mínimo legal, ou o aumento mínimo, a aplicação da atenuante de confissão espontânea ou a compensação integral com a reincidência, o que for mais benéfico. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A condição de reincidente do Recorrente impede a fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o mais brando legalmente admitido, conforme o art. 33, § 2o, "c" do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. O fato de o réu ter confessado e ter havido compensação entre a confissão e a reincidência não altera essa conclusão” (REsp n. 2.049.987/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, Dje de 4/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso aos pleitos de a aplicação da pena-base no seu mínimo legal, ou o aumento mínimo, a aplicação da atenuante de confissão espontânea ou a compensação integral com a reincidência, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes, ao assinalar que: "Na primeira fase, sem circunstâncias desfavoráveis, a sentença fixou a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (condenação nos autos n. 0704335-94.2020.8.07.0019, transitada em 4.11.22) e a atenuante da confissão espontânea, compensadas, manteve-se a pena fixada na fase anterior. Na terceira fase, sem causas de aumento e de diminuição, tornou-se definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal" (ID 66784724). Assim, falece-lhe interesse recursal nesse aspecto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023